Tribunal: TJES
Processo: 5001512-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001512-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMARKA DISTRIBUIDORA S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 1082375 – págs. 03/07 e ID nº 1082376 – pág. 01, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA
em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
aforado por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, determinando, outrossim, que sobre os cálculos apresentados pelo Exequente incida multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente arguiu, preliminarmente:
(I)
cerceamento do direito de defesa diante da impossibilidade de produção de prova no contexto da Impugnação apresentada;
(II)
nulidade da Decisão por ausência de fundamentação.

No mérito, requer a reforma da Decisão objurgada aduzindo, em breve síntese que:
(I)
o Título Judicial que aparelha o Cumprimento de Sentença se revela inexigível porquanto a Sentença Homologatória não fixou honorários advocatícios;
(II)
restou ajustado entre as Partes, antecipadamente, que não haveria pagamento de honorários advocatícios nas Ações de Homologação de Acordo, na medida em que toda a estrutura para sua elaboração e execução seria realizada nos horários de expediente do Recorrido, que reunia a qualidade de Advogado Empregado, recebendo remuneração fixa para tanto, inclusive, apontando conduta antiética do Recorrido por ausência de informação clara e inequívoca ao Cliente, acerca da inserção de Cláusula de honorários nos Acordos apresentados à homologação;
(III)
o comportamento do Recorrido ensejou vício de consentimento da Recorrente em relação à celebração dos Acordos homologados por Sentença.

Em Decisão (Id. 1116025) o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 1305480) pugnando pela manutenção da Decisão combatida.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 19 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

UNIMARKA DISTRIBUIDORA S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 1082375 – págs. 03/07 e ID nº 1082376 – pág. 01, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA
em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
aforado por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, determinando, outrossim, que sobre os cálculos apresentados pelo Exequente incida multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente arguiu, preliminarmente:
(I)
cerceamento do direito de defesa diante da impossibilidade de produção de prova no contexto da Impugnação apresentada;
(II)
nulidade da Decisão por ausência de fundamentação.

No mérito, requer a reforma da Decisão objurgada aduzindo, em breve síntese que:
(I)
o Título Judicial que aparelha o Cumprimento de Sentença se revela inexigível porquanto a Sentença Homologatória não fixou honorários advocatícios;
(II)
restou ajustado entre as Partes, antecipadamente, que não haveria pagamento de honorários advocatícios nas Ações de Homologação de Acordo, na medida em que toda a estrutura para sua elaboração e execução seria realizada nos horários de expediente do Recorrido, que reunia a qualidade de Advogado Empregado, recebendo remuneração fixa para tanto, inclusive, apontando conduta antiética do Recorrido por ausência de informação clara e inequívoca ao Cliente, acerca da inserção de Cláusula de honorários nos Acordos apresentados à homologação;
(III)
o comportamento do Recorrido ensejou vício de consentimento da Recorrente em relação à celebração dos Acordos homologados por Sentença.

Por ocasião do enfrentamento das razões recursais em sede de requerimento de antecipação da tutela recursal, restaram fixadas as seguintes premissas com o objetivo de rejeitar as preliminares arguidas, bem como de indeferir a suspensão dos efeitos da Decisão de Primeiro Grau,
in litteris:

“Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Ab initio
, cumpre trazer à colação o inteiro teor da fundamentação da Decisão objurgada,
in litteris:

“Trata-se de cumprimento de sentença de acordo homologado em sede judicial, onde o advogado exequente vem requerer por esta via o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da transação anunciada no requerimento de cumprimento de sentença. Naquela transação restou estabelecido que a
Unimarka S/A efetuaria o pagamento dos honorários advocatícios ao advogado exequente no percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor do acordo.

A tese defendida pela impugnante é no sentido de que o advogado impugnado pertencia aos quadros da empresa impugnante, com tempo integralmente vinculado a remuneração paga pela impugnante.

Ao analisar as razões apresentadas na impugnação em questão, verifico que a parte impugnante/executada pugnou pela produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do impugnado e oitiva de testemunhas, entretanto,
INDEFIRO
o requerimento de produção de prova oral, vez que não vislumbro a necessidade da produção de tais provas nos autos para formar meu convencimento, por se tratar de matéria de direito e não fática.

Quanto a tese principal da impugnante/executada em sede de síntese processual, a qual dispõe que o manejo do cumprimento de sentença não pode ser provido por inexistência de previsão no acordo firmado entre as partes, como também expressa renúncia dessa obrigação feita pelo impugnado junto a diretoria da impugnante. Não foi juntado aos autos nenhum documento escrito que comprove o afastamento da cobrança dos honorários advocatícios por conta da relação de trabalho que o advogado tinha com a impugnante, razão pela qual
REJEITO
essa alegação.

Posto isto, passo a análise das questões preliminares e de mérito expostas na peça impugnatória.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

A impugnante requereu em manifestação apartada em 11/03/2020, que fosse declarada a conexão entre as ações dispostas no item “5” de ff.181/183, uma vez que todos os pedidos de cumprimento de sentença possuem as mesmas partes e idêntica causa e natureza de pedidos, o que justificaria a reunião de todos, conforme dispõe o art. 55 §3º do CPC.

Embora o pedido de conexão tenha sido realizado em peça apartada, passo a analisar “de ofício”, como preliminar de impugnação, ao passo em que decido:

Dispõe o art. 55, do Código de Processo Civil que:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º
Aplica-se o disposto no caput:

I
- à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II
- às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

O impugnante/executado pugna pela conexão das presentes ações, nos termos do art. 55 §3º do CPC, uma vez que alega a possibilidade de decisões conflitantes, ademais, dispõe que todos os pedidos de cumprimento de sentença possuem as mesmas partes e idêntica causa e natureza dos pedidos. Ocorre que, não se enquadra na hipótese do art. 55, §3º do CPC, uma vez que não há a possibilidade de existência de decisões conflitantes dos processos que tramitam nesta vara, uma vez que a discussão é sobre a mesma matéria – honorários advocatícios sucumbenciais, - ademais, as ações são analisadas e decididas de forma uniforme, muito embora não sejam conectadas de forma processual, todas observaram uniformidade de entendimentos e decisões.

No que toca a manifestação afirmando que todos os pedidos de cumprimento de sentença possuem as mesmas partes e idêntica causa, muito embora haja a existência de tais identidades, o art. 55, 2º, II do CPC dispõe que haverá conexão quando estivermos diante de execuções findadas no mesmo título executivo, o que não é o caso dos autos em questão, uma vez que muito embora todos sejam sentenças homologatórias, a identidade em questão, como destacado pela parte impugnante/executada é somente no cumprimento de sentença, uma vez que as sentenças homologatórias possuem partes diversas, acordo homologados diversos, com valores também distintos. Por todas as razões aqui expostas,
REJEITO
o requerimento para conexão das presentes demandas.

Passo a apreciar, os tópicos elencados como
QUESTÕES DE DIREITO:

1)

- DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 524 DO CPC –

A impugnante/executada alega que não fora observada as exigências do art. 524 do CPC, notando a ausência de indicação do índice de correção monetária adotado, dos juros aplicados e respectivas taxas e do termo inicial dos juros e correção. Entretanto, observa-se que junto a petição de cumprimento de sentença realizada pela parte impugnada/exequente, fora colacionado o cálculo com atualização monetária de débitos judiciais (f.48), cálculo este realizado pelo Sistema de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual fora devidamente atualizado e corrigido monetariamente, em harmonia com o valor descrito na petição inicial, onde ali estão previstos os índices de juros e de correção monetária utilizados.

2)- QUANTO Á NATUREZA DOS HONORÁRIOS PLEITEADOS E

DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO –

Quanto a Natureza dos honorários pleitados é bom relembrar o que dispõe o artigo 21 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB):

“
Art. 21 – Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.”

A impugnante/executada arguiu que não existe título executivo que autorize a execução de honorários de advogado, uma vez que na sentença homologatória não fora deferido os honorários advocatícios postulados. Ocorre que, a petição de acordo anexada nos autos (ff. 03/05), assinada por todas as partes do presente cumprimento de sentença, preleciona que a terceira requerente – Unimarka Distribuidora S/A – custeará o pagamento das custas e honorários advocatícios com base em 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo.

Ademais, preleciona o art. 85, §1º do CPC que: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não e nos recursos interpostos, cumulativamente,” e, inexistindo qualquer documentação escrita acostada nos autos que evidencia o afastamento da obrigação estipulada no acordo em questão, conforme o mencionado, deve prevalecer a regra a qual há a existência do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Alega ainda que não há relação entre o termo de distrato e os valores indicados na petição inicial, uma vez que os honorários deveriam ser, em tese, devido sobre o acordo que se encontra anexado nos autos. Ocorre que, o valor disposto na petição inicial está em conformidade com o valor apresentado em fase de cumprimento de sentença, devidamente corrigido e atualizado, nas conformidades e moldes legais, conforme também já exposto no tópico acima analisado.

2)

- VÍCIO DE VONTADE – DOLO –

Destaca a impugnante/executada que houve a existência de vício de consentimento, uma vez que a manifestação de vontade não correspondente com o íntimo e verdadeiro querer do declarante, uma vez que houve a ausência de observância por parte do impugnado/exequente de seu dever de informação quanto a oneração extraordinária de seu empregador, em razão da fixação de honorários em seu proveito próprio. Ocorre que, tal alegação não merece prosperar, uma vez que não foram anexados aos autos documentos capazes de convencer este Magistrado de tal alegação, bem como, evidencia-se de forma expressa no acordo homologado em questão a existência de uma cláusula escrita sobre o custeio do pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento).

Conjuntamente ao exposto, o fato de a impugnante/executada realizar o pagamento de forma contratual ao advogado em questão, não descaracteriza o recebimento dos honorários sucumbenciais (art. 21 do Estatuto da OAB)

3)

- DA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA –

Arguiu excesso de execução, uma vez que o valor do objeto do pedido não pode sofrer aplicação de juros e correção monetária desde a data de homologação do acordo mas sim, desde a data da citação para pagar. Ocorre que, nos termos do art. 525, §4º do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

No caso em questão, em breve análise do esboço fático e documentos acostados nos autos, evidencia-se que a parte impugnante/executada não trouxe o demonstrativo do valor que entende por correto, bem como, não declarou de imediato tal valor, pelo que a referida alegação não pode prosperar à luz do que dispõe o § 5º do artigo 524 do CPC.

Por tudo o que fora exposto e considerando que essa matéria (envolvendo as mesmas partes) já foi objeto de apreciação através do Agravo de Instrumento nº 5000250-51.2020.8.08.000, (4ª Câmara Cível – Relator Des. Manoel Alves Rabelo), cujo recurso foi à unanimidade negado provimento,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela impugnante
e
mantenho a fase de cumprimento de sentença
nos termos legais, devendo incidir sobre os cálculos a multa e honorários previstos no §1º do artigo 523 do CPC.”

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

De plano, não merece acolhida a preliminar arguida, tendo em vista que a singela leitura da Decisão objurgada é suficiente para permitir aferir a suficiência da argumentação fático-jurídica engendrada pelo Magistrado de Primeiro Grau para afastar as alegações de objeção ao Cumprimento de Sentença, tanto assim o é que não se pode aferir qualquer prejuízo ao exercício da recorribilidade do mencionado
decisum,
havendo o Recorrente impugnado todas as matérias enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau que, nesse viés, não representa qualquer afronta à norma que ressai do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Isto posto,
rejeito a preliminar de nulidade da Decisão recorrida por ausência de fundamentação
.

II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Aduz o Recorrente que o indeferimento da produção da prova oral, através da qual pretendia demonstrar que o Recorrido não elaborou qualquer Ação a que se refere o Acordo Homologado por Sentença e que enseja a cobrança de honorários advocatícios, demanda o reconhecimento de cerceamento do Direito de Defesa.

Neste particular, assevere-se que segundo
“o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atentando para os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração
.” (STJ - AREsp 1430062/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

Na hipótese, o Magistrado reputou que a matéria arguida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença repercute, exclusivamente, sobre matéria de direito, entendendo por desnecessária a produção de prova oral afeta à oitiva de funcionária que trabalhava junto com o Recorrido.

Destarte, tenho por acertado o entendimento versado na Decisão objurgada porquanto a prova documental presente nos autos originários afigura-se suficiente no sentido de permitir a previsão de incidência de honorários no Acordo realizado, formalmente homologado por Sentença transitada em julgado e não desconstituída em sede de Ação Rescisória, revelando-se despicienda a produção de prova oral que, por mais relevante que pudesse vir a ser expressada, não teria o condão de afastar os efeitos da Sentença Homologatória que se encontra, bem é de ver, acobertada pelo manto da coisa julgada material.

Isto posto,
rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa
.

II - MÉRITO

In casu
, o Recorrido ajuizou, na origem, Impugnação ao Cumprimento de Sentença, postulando o cumprimento de Cláusula de Acordo formalmente homologado por Sentença, que ostenta previsão de pagamento de honorários advocatícios sobre o valor total da avença chancelada pelo Poder Judiciário, aduzindo, em resumo, que o Advogado Recorrido não tinha autorização para inserir a Cláusula de Pagamento de Honorários pelo trabalho executado na demanda específica, haja vista que não era esse o combinado, mormente asseverando que o Recorrido já recebia o seu salário como Advogado contratado, alegando, inclusive, a ocorrência de vício de Dolo.

Inicialmente, cumpre ressaltar, na hipótese, a impossibilidade de alegação do vício de consentimento de Dolo na estreita via da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porquanto em se tratado de negócio jurídico homologado por Sentença a via adequada é a da
Ação Anulatória
, nos termos do artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil, observado prazo decadencial de 04 (quatro) anos, preconizado no artigo 178, II, do Código de Processo Civil, a partir do ato de sua celebração,
in litteris:

Código de Processo Civil:

“
Art. 966
.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

§ 4º
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei
.”

Código Civil:

Art. 178
.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado
:

(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
;”

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VIA ADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA. DESNECESSIDADE ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO. DIREITO DISPONÍVEL.
1. A via adequada para desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória, conforme artigo 966, § 4º do Código de Processo Civil. 2. Por se tratar de direito disponível, desnecessário o acompanhamento de advogado para formalização de acordo entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJ-DF
07077703620208070000 DF 0707770-36.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO – DIVÓRCIO CONSENSUAL –
PRETENSÃO DE ANULAR TERMOS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, § 4º, DO CPC – CARÊNCIA DA AÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O § 4º do art. 966 do CPC/2015 prevê de modo claro que os “atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”, confirmando, assim, a orientação pretoriana de que “a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente
”
(STJ - AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018), ou seja, “sendo a sentença meramente homologatória de acordo e adstrita aos aspectos formais da transação, incabível a ação rescisória” (STJ - AgInt no AREsp 1049313/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

(
TJ-MT
- AR: 10028668820178110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2018, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão de desconstituição de sentença homologatória de acordo transitada em julgada, sob a invocação de vício de consentimento, não se amolda à hipótese de inexigibilidade da obrigação prevista no art. 525, III, do CPC. Em rigor, a impugnação ao cumprimento de sentença limita-se às hipóteses do art. 525 do CPC, que apresenta rol taxativo sobre as matérias alegáveis por essa via.

2. A inexigibilidade da obrigação está adstrita aos casos em que pendente condição ou termo que iniba a sua eficácia (art. 514 do CPC), ou quando o título executivo judicial estiver ?fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso? (art. 525, § 12 do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(
TJ-DF
07029279620188070000 DF 0702927-96.2018.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 08/08/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em sendo assim, afigura-se de todo inviável o acolhimento da alegação de vício de dolo na presente via, quando a questão demanda o ajuizamento de Ação própria para os fins de desconstituição do Título Judicial e afastamento da coisa julgada.

No tocante à sustentada
inexigibilidade do recebimento dos honorários advocatícios
, no caso vertente, há que se ressaltar a existência de
Cláusula Expressa no Acordo homologado judicialmente
, com a referida previsão conforme se depreende do referido documento (ID nº 1082350 – pág. 03/05),
in litteris:

“
A segunda Requerente custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor do acordo
.”

Ademais, a próprio contexto das circunstâncias fáticas narradas pela Recorrente afigura-se contraditório, haja vista que ora alega que o Recorrido era contratado como advogado para elaborar os Acordos e, posteriormente, afirma que o Recorrido sequer redigia os mencionados Acordos, apontado que a redação dessas avenças era levada a efeito por funcionários da Empresa e que o Recorrente tão somente assinava as avenças como Advogado.

Não obstante a errática e contraditória explanação dos acontecimentos, certo é que, na espécie,
a

circunstância de o Recorrido figurar como Empregado da Recorrente, recebendo remuneração fixa, não afasta a possibilidade de recebimento dos honorários previstos expressamente no Acordo homologado por Sentença
, conforme prevê o art. 21, da Lei nº 9.806/1994,
in litteris:

“
Art. 21
. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

Parágrafo único.
Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo.”

Registre-se que a Recorrente não acostou qualquer Acordo estabelecido entre as partes no sentido de rechaçar a incidência de honorários advocatícios nas hipóteses de homologação de Acordo em que figurava como parte, representada pelo Recorrido, sendo de consignar, inclusive, a clareza solar da Cláusula de Honorários contida no Acordo Homologado posto em cumprimento, bem como que o próprio Representante Legal da Recorrente assinou conjuntamente com o Advogado os termos da Avença.

A propósito, a Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em análise de caso em que figuram as mesmas partes dos presentes autos, emanou entendimento no sentido permitir o prosseguimento de Cumprimento de Sentença para exigir os valores consignados no Acordo Homologado, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.

1
- Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.

2
– Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.

3 -
Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes.

4
– Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.

5
– Recurso improvido”.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5000250-51.2020.8.08.0000, Rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/09/2020 e publicado em 05/09/2020).

Nestes termos, não demonstrada a plausibilidade do direito ante as alegações recursais ora enfrentadas, não se há falar em risco de prejuízo da Decisão combatida, de modo que, ao menos nesse momento de cognição superficial, o pedido de efeito suspensivo não encontra suporte.

Isto posto,
INDEFIRO
a antecipação da tutela recursal.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
,
na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 29 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira desses fundamentos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser integralmente rejeitada.

Isso porque, após haver sido rejeitadas as preliminares arguidas, evidenciou-se, de forma percuciente, a regular formalização de cláusula de Honorários Advocatícios presente no Acordo homologado por Sentença e apto para cumprimento, não se revelando qualquer elemento hábil a demonstrar a existência de vício em sua formalização, conforme exaustivamente perquirido nos termos da Decisão retro colacionada, bem assim, nos termos da iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que já se debruçou, de forma idêntica, em outros casos envolvendo as mesmas partes.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como Voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
De plano, não merece acolhida a preliminar arguida, tendo em vista que a singela leitura da Decisão objurgada é suficiente para permitir aferir a suficiência da argumentação fático-jurídica engendrada pelo Magistrado de Primeiro Grau para afastar as alegações de objeção ao Cumprimento de Sentença, tanto assim o é que não se constata qualquer prejuízo ao exercício da recorribilidade do mencionado
decisum,
havendo o Recorrente impugnado todas as matérias enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau que, nesse viés, não representa afronta à norma que ressai do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

I.I.
Preliminar rejeitada.

II
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:
O
“princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atentando para os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração.
” (STJ - AREsp 1430062/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

II.I.
Na hipótese, o Magistrado reputou que a matéria arguida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença repercute, exclusivamente, sobre matéria de direito, entendendo por desnecessária a produção de prova oral afeta à oitiva de funcionária que trabalhava junto com o Recorrido.

II.II.
A prova documental presente nos autos originários afigura-se suficiente no sentido de permitir a previsão de incidência de honorários no Acordo realizado, formalmente homologado por Sentença não desconstituída em sede de Ação Rescisória, revelando-se despicienda a produção de prova oral que, por mais relevante que pudesse vir a ser expressada, não teria o condão de afastar os efeitos da Sentença Homologatória que se encontra, bem é de ver, acobertada pelo manto da coisa julgada material.

II.III.
Preliminar rejeitada.

III.
MÉRITO:
In casus,
A Recorrente aforou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, aduzindo, em resumo, que o Advogado Recorrido não tinha autorização para inserir a Cláusula de Pagamento de Honorários pelo trabalho executado na Transação efetivada, asseverando que o Recorrido já recebia o seu salário como Advogado contratado, alegando, inclusive, a ocorrência de vício de Dolo.

III.I.
Inicialmente, cumpre ressaltar, na hipótese, a impossibilidade de alegação do vício de consentimento de Dolo na estreita via da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porquanto em se tratado de negócio jurídico homologado por Sentença a via adequada é a da Ação Anulatória, nos termos do artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil, observado prazo decadencial de 04 (quatro) anos, preconizado no artigo 178, II, do Código de Processo Civil, a partir do ato de sua celebração. Precedentes.

III.II.
No tocante à sustentada inexigibilidade do recebimento dos honorários advocatícios, no caso vertente, há que se ressaltar a existência de Cláusula Expressa no Acordo homologado judicialmente, com a referida previsão conforme se depreende do referido documento (ID nº 1082350 – pág. 03/05). Ademais, a próprio contexto das circunstâncias fáticas narradas pela Recorrente afigura-se contraditório, haja vista que ora alega que o Recorrido era contratado como advogado para elaborar os Acordos e, posteriormente, afirma que o Recorrido sequer redigia os mencionados Acordos, apontado que a redação dessas avenças era levada a efeito por funcionários da Empresa e que o Recorrente tão somente assinava as avenças como Advogado.

III.III.
Na espécie, a circunstância de o Recorrido figurar como Empregado da Recorrente, recebendo remuneração fixa, não afasta a possibilidade de recebimento dos honorários previstos expressamente no Acordo homologado por Sentença, conforme prevê o art. 21, da Lei nº 9.806/1994.

III.IV.
A Recorrente não acostou qualquer Acordo formal estabelecido entre as partes no sentido de rechaçar a incidência de honorários advocatícios nas hipóteses de homologação de transações em que figurava como parte representada pelo Recorrido, sendo de consignar, inclusive, a clareza solar da Cláusula de Honorários contida no Acordo Homologado posto em cumprimento, bem como que o próprio Representante Legal da Recorrente assinou conjuntamente com o Advogado os termos da Avença.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.